Tribunal: TJDFT
Processo: 0702182-61.2019.8.07.0007
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. LOCAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL. ACIDENTE POR OCASIÃO DE PRÁTICA ESPORTIVA. ROMPIMENTO DO LIGAMENTO DO TORNOZELO. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA E BURACOS NO CAMPO DE FUTEBOL. INEXISTÊNCIA DE PROVA. NEXO DE CAUSALIDADE NÃO CONFIGURADO. IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. MANUTENÇÃO. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEDUZIDO EM CONTRARRAZÕES. MATÉRIA EXAMINADA EM DECISÃO SANEADORA. PRECLUSÃO. LITIGÃNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA.

1. Deixando a parte autora de apresentar prova de que o acidente que acarretou o rompimento do tendão de seu tornozelo foi causado em virtude da precariedade do estado do campo de futebol locado para prática de atividade esportiva, não há como ser acolhida a pretensão indenizatória a título de danos materiais e morais deduzida na inicial.

2. Tendo sido indeferido o pedido de revogação da gratuidade de justiça concedida ao autora, por decisão saneadora, sem que tenha sido interposto recurso na oportunidade, mostra-se caracterizada a preclusão a respeito da matéria, o que torna incabível a reiteração do pleito em contrarrazões ao recurso de apelação.

3. Não estando configuradas quaisquer das hipótese previstas no artigo 80 do Código de Processo Civil, mostra-se inviabilizada a condenação do autor ao pagamento de multa por litigância de má-fé. .

4. Apelação Cível conhecida e não provida.